Tribunal: TJSP
Processo: 2107069-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM CONDENAÇAO AO PAGAMENTO DE ALUGUERES PROPOSTA PELO CÔNJUGE VIRAGO – PROCEDÊNCIA DIANTE DA REVELIA – NULIDADE DE CITAÇÃO SUSCITADA NO FEITO SATISFATIVO. Recurso ofertado pelo requerido/devedor em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou pedido de decretação de nulidade de citação – Insurgência recursal

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM CONDENAÇAO AO PAGAMENTO DE ALUGUERES PROPOSTA PELO CÔNJUGE VIRAGO – PROCEDÊNCIA DIANTE DA REVELIA – NULIDADE DE CITAÇÃO SUSCITADA NO FEITO SATISFATIVO. Recurso ofertado pelo requerido/devedor em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou pedido de decretação de nulidade de citação – Insurgência recursal que se acolhe parcialmente, pois, embora possível reconhecer, a qualquer tempo, da falta de citação, para anular o processo, é possível manter a procedência do pedido de extinção do condomínio, especialmente, quando tal se dá por meio de jurisdição voluntária, não está sujeito à legalidade estrita, e inexiste prejuízo a qualquer das partes, já que o requerido concorda com a venda e avaliações realizadas nos autos, cujos atos devem ser aproveitados, ao encontro também da regra do artigo 356 do CPC, julgando parcela de mérito do processo – Nulidade de citação acolhida, uma vez que a carta de citação enviada ao condomínio indicado como domicílio do réu foi recebida por terceiro, e negando o réu até a posse sobre o bem, com provas de ter contraído novo relacionamento e fixado residência em outro imóvel, cuja locação se fez em nome do sogro, afasta-se a presunção do artigo 248, §4o, do CPC - Necessidade de retorno dos autos para prosseguimento do processo quanto aos pedidos condenatórios, abrindo-se prazo para contestação. Recurso parcialmente provido, para decretar a nulidade do processo, julgar parcela onde não há resistência, com prosseguimento quanto à outra.